Tribunal: STF
Processo: HC 255731
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 993.184/SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença: 



    THIAGO DE SOUZA CAETANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 24 de janeiro de 2023, por volta das 15h10, na Alameda Rio Tietê, nº 452, nesta cidade e comarca, guardava, tinha em depósito e trazia consigo, para suposta entrega a consumo de terceiros, 58,08 gramas de cocaína e 26,12 gramas de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Narra a denúncia que o acusado seria agente do comércio espúrio de entorpecente e, para tanto, guardava, tinha em depósito e trazia consigo as drogas acima mencionadas. Por terem conhecimento de que o acusado estava com seu direito de dirigir suspenso, os guardas municipais deliberaram pela abordagem quando o viram numa motocicleta. Ato contínuo, Thiago empreendeu fuga e dispensou uma sacola que trazia consigo. 



    Constou que o acusado somente parou sua motocicleta na Rua 21 de Abril, onde ingressou num estabelecimento empresarial e tentou dispensar o restante do entorpecente que trazia consigo. Ademais, no interior da residência do acusado, os agentes encontraram mais entorpecentes e a quantia de R$ 2.200,00. 



    […]



    O réu é plurirreincidente (fls. 51/56 processos números 1500189-16.2021, 1500917-10.2019 e 1500159-49.2019), sendo, inclusive, uma dessas condenações justamente por tráfico de drogas. Assim, com fundamento no artigo 61, inciso I, do Código Penal, majoro sua pena de 1/4, para fixá-la em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE PROCESSUAL. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a atuação da Guarda Municipal foi legítima.



    5. O habeas corpus não foi conhecido, pois foi utilizado como substituto de recurso especial em revisão criminal.



    6. Não se constatou flagrante ilegalidade ou coação ilegal que justificasse a concessão da ordem, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal.



    7. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: “a Guarda Municipal atuou fora de suas atribuições no caso, inexistindo flagrante delito. Isso leva à exclusão da prova diretamente por ela obtida”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “a fim de ser reconhecida a nulidade da prisão que se deu pela guarda municipal que não tem atribuição, suspendendo-se os efeitos da condenação e por consequência a imediata expedição do alvará de soltura”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, limitando-se a registrar as regras para a admissão da Revisão Criminal, a saber: 



    [...] 



    A controvérsia consiste em se aferir uma possível nulidade do processo por atuação da Guarda Municipal. Na hipótese, o presente habeas corpus foi impetrado contra uma revisão criminal de condenação com trânsito em julgado. 



    Das razões expostas, contudo, o que se verifica é que sequer se enquadrariam nos parâmetros da revisão criminal, por ausência de seus pressupostos, quais sejam, os requisitos do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal: 



    [...]



    Aliás, segundo a origem, sequer a hipótese seria de flagrante ilegalidade no caso concreto:



    [...]



    Diante disso, o writ não deve ser conhecido, pois foi, ao fim, utilizado como substituto de um recurso especial em revisão criminal ou mesmo uma tentativa de nova revisão criminal em um Tribunal Superior. Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". 



    A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado do STJ inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido: HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Se não bastasse, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 608588-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, j. 20/2/2025), submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 656/RG), fixou TESE no sentido de que: 



    “É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional”. 



    Em suma, a conclusão das instâncias ordinárias não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente